Tribunal: TJDFT
Processo: 0728691-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 1o juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que RECONHECEU A PRESCRIÇÃO e TAMBÉM JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
3. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça e prequestiona a matéria sob o argumento que envolve Lei Federal e Constituição Federal.
4. Afirma que seu veículo, Marca Fiat Palio ELX, Ano/Modelo 1999/2000, Placa: JFV 4308/DF, Chassis: 9BD178236Y0979193, Renavan: 726734420, no ano de 2013, foi apreendido por policiais por suspeita de que o veículo tinha características semelhantes a um automóvel envolvido em crime de roubo. Após a perícia realizada pelo IC/PCDF, o veículo foi liberado, sendo mantido por todo esse tempo sob a custódia da 2a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, com a justificativa de não apresentação da documentação de propriedade do mesmo. Afirma que o veículo está completamente deteriorado e requer indenização. Esclarece que não houve prescrição, pois, conforme entendimento do STJ , o termo inicial nas ações de indenização é a data em que a lesão e seus efeitos são constatados. Afirma que não abandonou o veículo. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido em contrarrazões, afirma que o argumento da recorrente que o início da contagem do prazo prescricional seria a data em que tomou conhecimento do dano, no entanto, nem ela mesma indica qual seria essa data. O prazo a própria recorrente informou na inicial, seria o ano de 2013 quando o veículo foi apreendido ou da retenção indevida, também no ano de 2013. Reitera que o direito de petição para fins de pretensão de reparação civil, o prazo é quinquenal, conforme Decreto 20.910/32. Requer a manutenção da sentença.
6. O interesse no pré-questionamento vincula-se à propositura de eventual Recurso Especial, que não cabe em face de decisão dos Juizados Especiais (Súmula n. 203 do STJ). Ademais, não há, no caso, discussão direta sobre violação de preceito constitucional e não é viável Recurso Extraordinário por violação reflexa.
7. A recorrente aduz que não houve a prescrição, pois, nos termos do Art. 1o do Decreto Lei 20.910/1932, o fato ocorreu em 2013, porém, segundo a recorrente, o início do prazo prescricional para efeitos de pleito indenizatório é da ocorrência e conhecimento do dano pelo lesado. No entanto, não indica qual seria esta data.
8. Compulsando os autos, em sede de contestação, a 2a Delegacia de Polícia Civil esclarece que em meados de 2020 foi realizado um levantamento de todos os veículos que estavam em seu pátio. Sendo localizado o veículo em questão e sua proprietária convidada para a retirada do veículo. A recorrente compareceu em 04/04/2021, trazendo a mesma narrativa da inicial. Para regularizar a situação do veículo, foram confeccionados autos de apreensão, no 51/2021 e respectivo Termo de Restituição, no 100/2021, apenas para possibilitar a devolução formal do automóvel à proprietária.
9. A questão deve ser examinada à luz do Decreto n. 20.910/32, que no seu Art. 1o prevê: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
10. Os documentos comprobatórios juntados aos autos informam que a recorrente sabia, desde 2013, que o veículo de sua propriedade estava no pátio da 2a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. A justificativa de falta de documentos para retirada do veículo não deve prevalecer. O veículo foi abandonado pela proprietária.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça, ID 92923666.